Tribunal: STF
Processo: RE 90235
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
Ação ordinária de indenização prevista em contrato de seguro contra incêndio. Obstáculo ao curso prescricional, decorrente de causa virtualmente compreendida no art. 170, inc. I, do C. Civil. Inexistência da negativa de vigência ao direito positivo. Dissídio jurisprudencial não configurado. 
Recurso extraordinário não conhecido.